Tribunal: TJSP
Processo: 2045110-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução. Penhora. Alegação de impenhorabilidade por ser bem de família. Moradia dos agravantes. Não é requisito para a declaração de impenhorabilidade do bem que o imóvel seja o único de propriedade da entidade familiar. Parágrafo único do artigo 5° da Lei 8.009/90. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.